Tribunal: STF
Processo: ARE 1603705
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA NA ORIGEM. REGRAS DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.

Relatório
1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – TEMA N. 793 – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – DIREITO RECONHECIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. 
Segundo inteligência do art. 23, II, e do art. 198, ambos da CR/88, a União, os Estados e os Municípios são, via de regra, solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos, insumos e tratamentos, podendo o interessado (necessitado) escolher contra qual desses entes irá demandar. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 793 sob o rito de repercussão geral, fixou a tese de que ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles isoladamente ou em conjunto’. Comprovada a absoluta imprescindibilidade e a extrema urgência de o autor ser submetido a procedimento cirúrgico para evitar a perda do membro superior esquerdo, flagrante a obrigação de o ente público réu providenciar o tratamento pretendido. A existência de fila de espera no SUS e de coordenação pela Central de Regulação Assistencial não podem constituir empecilho à pretensão discutida, quando não há provas de qual seria a fila existente para a situação da parte autora, da posição que esta nela ocuparia ou, sequer, da previsão de quando seria atendida, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em se tratando de ação em que o proveito econômico é estimável e de sentença condenatória ainda ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deverá se dar nos termos do inciso II, §4º, do art. 85, do CPC, ou seja, na fase de liquidação da sentença e com a observância dos critérios traçados pelo §3º do mesmo dispositivo legal. Vv. Em sede de embargos de declaração (ED), o Supremo Tribunal Federal (STF) revisou a tese formada no Tema 793, estabelecendo que ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.
2. Embora haja solidariedade sistêmica entre os entes federados nas ações de saúde, devem ser observadas as regras de descentralização, hierarquização e organização previstas na Constituição Federal (CF), além das regras de distribuição de competências previstas na legislação infraconstitucional. 1. O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza-se em uma rede hierarquizada, mediante distribuição de competências segundo o grau de complexidade dos serviços. 2. A realização de procedimento ambulatorial e hospitalar, considerado de alta e média complexidade, é atribuída à macro e microrregional, respectivamente, incumbindo ao Município polo realizá-lo. 3. A prescrição de procedimentos clínicos a serem realizados no âmbito do SUS deve ser feita por médico vinculado e em exercício de suas funções junto à rede pública de saúde, devendo o paciente preencher os requisitos previstos em legislação própria” (fls. 1-2, e-doc. 150).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-docs. 169 e 191).

3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos pela incidência das Sumulas ns. 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação do Tema 1.234 da repercussão geral, ao fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal (STF) destacou que a matéria nele tratada não abrange os casos de produtos de interesse para saúde que não se caracterizem como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos realizados em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, como na espécie” (e-docs. 229 e 245). 

4. O Município de Orizânia argumenta “trata[r]-se de recurso extraordinário interposto pelo E.M.G., com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República (CR), após rejeitados os embargos de declaração opostos a acórdão não unânime de relatoria do Desembargador Arnaldo Maciel, integrante da 7ª Câmara Cível deste Tribunal, que em reexame necessário reformou em parte a sentença proferida, no tocante aos honorários, mantendo a condenação dos entes federativos à realização de procedimento cirúrgico (implante transcateter de prótese valvular aórtica – TAVI)” (fl. 3, e-doc. 254).

Transcreve os fundamentos do juízo de admissibilidade recursal e assevera que, “ao contrário do que afirmado na decisão agravada, não há óbice para o trânsito do Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 254).

Pede “sejam incluídos simultaneamente em pauta para julgamento o Agravo de Admissão e o Recurso Extraordinário, que devem ser conhecidos e providos para o fim de restaurar a vigência dos dispositivos constitucionais violados, reformando-se o v. acórdão recorrido, conforme foi postulado” (fl. 9, e-doc. 254).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 196 e 198 da Constitucional da República.

5. O Estado de Minas Gerais alega que “a controvérsia dos autos — se o custeio de procedimento cirúrgico de alta complexidade deve ser suportado pelo Estado ou pelo Município, à luz das deliberações da CIB-SUS/MG n. 3.941/2022 e n. 4.498/2023 — está diretamente subsumida à tese do Tema 793, pois envolve exatamente a repartição de competências e a definição do ente responsável” (fl. 3, e-doc. 279).

Sustenta que “a própria ratio decidendi do Tema 793 reconhece que o redirecionamento do cumprimento da obrigação é questão constitucional, e não de fato. Assim, o afastamento do Tema pelo Tribunal de origem implica violação ao dever de observância dos precedentes de repercussão geral (art. 927, III, CPC)” (fl. 4, e-doc. 279).

Anota que “o Recurso Extraordinário não questiona fatos — todos incontroversos (natureza do procedimento, existência das deliberações CIB e assunção municipal do MAC) —, mas sim a compatibilidade constitucional da decisão judicial que desconsiderou os atos normativos de gestão pactuada do SUS” (fl. 4, e-doc. 279).

Registra que “o acórdão recorrido impôs ao Estado o custeio isolado de procedimento de média/alta complexidade, em desconsideração à descentralização e hierarquização do SUS (art. 198, I–III, CF) e às deliberações da CIB-SUS/MG que conferiram tal atribuição aos Municípios” (fl. 5, e-doc. 279).

Conclui que “a decisão recorrida afronta, portanto, a autoridade do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição e da jurisprudência em regime de repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 279).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 18, o inc. II do art. 23, o inc. VII do art. 30, o art. 196 e os incs. I, II e III do art. 198 da Constituição da República, e ofendido o Tema 793 da repercussão geral.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Pela similitude das razões recursais, examino os recursos conjuntamente.

7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

8. Na espécie vertente, buscou-se a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Orizânia ao fornecimento de procedimento cirúrgico (Implante Transcateter de Prótese Valvular Aórtica – TAVI), para tratamento de Estenose Aórtica Severa (CID 135.0). 

É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados). 

Naquela assentada, este Supremo Tribunal fez a ressalva, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234”. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471, Tema 6 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reconheceu também ser “possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde” e assentou a necessidade de preenchimento cumulativo de vários requisitos (DJe 28.11.2024).

Logo, o caso em exame não está abrangido pelo assentado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas sim de procedimento cirúrgico (Implante Transcateter de Prótese Valvular Aórtica – TAVI). Assim, analisa-se a controvérsia com base no Tema 793 da repercussão geral.

9. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao reconhecer que “o Supremo Tribunal Federal reafirmou a responsabilidade conjunta e solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios de proverem o tratamento médico adequado aos necessitados, manifestando expressamente sobre a possibilidade de o indivíduo demandar todos os entes de forma solidária” (fl. 6, e-doc. 150), observou a aplicação do Tema 793 da repercussão geral, em que se assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, havendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Pelo julgado recorrido, verifica-se que foi reconhecido estarem presentes os requisitos para fornecimento do procedimento cirúrgico de urgência pleiteado por estar “comprovada a absoluta imprescindibilidade e a extrema urgência de o autor ser submetido a procedimento cirúrgico para evitar a perda do membro superior esquerdo” (fl. 1, e-doc. 150), resolvendo-se a controvérsia posta nestes autos com base nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, tendo o Tribunal de origem realizado o direcionamento do custeio da obrigação, assentando a responsabilidade do Estado de Minas Gerais.

No caso em exame, como anotado no juízo de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão dos agravantes e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a controvérsia sobre as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.431.368/AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).

Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes. 
 
10. Pelo exposto, não conheço dos presentes recursos extraordinários com agravos (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora